Tribunal: TJMT
Processo: 0000107-20.1997.8.11.0082
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000107-20.1997.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), EZEQUIEL LUCIANO DA SILVA - CPF: 079.585.012-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE PEQUENO VALOR EM 2004 – LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO PELO VALOR REMANESCENTE EM 2005 – REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – SUCESSIVAS TENTATIVAS SEM ÊXITO – DECURSO DE 19 ANOS DEPOIS DA PENHORA DE PEQUENO VALOR SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM 2009- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.A interrupção da prescrição intercorrente pela penhora de pequeno valor em 2004 cessou com o levantamento de tal valor pela Fazenda Pública.

2.Pedido de prosseguimento da execução em 2005 e tentativa de localização de bens, com juntada de CDA atualizada, reiniciando-se o curso da prescrição intercorrente.

3.Não localização de bens penhoráveis desde 2005, com sucessivas tentativas infrutíferas.

4.Decisão que suspendeu o processo em 2009.

5.Novas tentativas de localização de bens penhoráveis a partir de 2010, todas infrutíferas.

6.Leading case REsp 1.340.553/RS aplicável.

7.Prescrição intercorrente caracterizada.

8.Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a qual negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença que extinguiu a execução fiscal.

O Agravante objetiva a modificação da decisão monocrática, argumentando que não se consumou o prazo de 06 anos como foi decidido no
leading
case REsp 1.340.553/RS.

Argumenta que o prazo da prescrição intercorrente somente se inicia quando a Fazenda Pública é intimada pela primeira vez do resultado infrutífero da citação ou da penhora de bens do devedor e no caso na data de 08/10/1998 o agravado foi citado por edital, ocasionando a interrupção da prescrição intercorrente; na data de 07/06/2004 foi lavrado Auto de Penhora, interrompendo a prescrição intercorrente; que sempre promoveu diligentemente o andamento do processo.

Alega que não foram observados os requisitos da Súmula 314 do STJ ou do art. 40 da LEF, e não havendo demonstração de desídia da Fazenda Pública, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Requer o provimento do Agravo Interno para ser reformada a decisão monocrática, dando-se provimento ao recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A sentença apelada extinguiu a execução fiscal, declarando a prescrição intercorrente do crédito não tributário, com fundamento no entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo, REsp 1.340.553/RS.

O agravante alega que não ocorreu a prescrição intercorrente porque o agravado foi citado por edital em 1998, interrompendo-se a prescrição e houve Auto de Penhora em 07/06/2004.

Com relação ao mencionado auto de penhora, consta dos autos que na data de 18/05/2004 expediu-se o mandado de penhora sobre eventual saldo em conta corrente do executado (fl.49 do Id 217117183), o qual foi cumprido pelo oficial de justiça em 07/06/2004, efetuando a penhora de R$1.474,71 (fl.54 do mesmo Id).

Em 23/03/2005 a Fazenda Pública Estadual requereu o levantamento do valor e o prosseguimento do feito pelo valor remanescente, juntando CDA do valor remanescente.

O juízo deferiu o levantamento e o pedido de intimação do executado para pagar o valor remanescente, conforme a CDA apresentada, atualizada.

Portanto,
a partir daí (2005) iniciou-se nova fase na ação executiva, de busca pela localização de bens para satisfazer o crédito remanescente
.

Com isso, o efeito interruptivo da penhora de ativos financeiros de pequeno valor, ocorrido em 2004, extinguiu-se com o levantamento do valor, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional em 2005, quando a Fazenda Pública passou a buscar a penhora de bens para satisfação do valor remanescente da execução.

O executado foi intimado para o pagamento do remanescente em 14/04/2006, fl. 5 do Id 217117184, não efetuando o pagamento.

O apelante passou a pleitear diligências na busca de bens, a partir de 2007, todas infrutíferas.

Em data de 15/07/2009 foi proferida decisão que determinou a suspensão do processo por um ano, diante da não localização de bens para o pagamento do valor remanescente.

Em 03/12/2010 o Estado se manifestou, requerendo nova tentativa de penhora via Sisbajud, juntando a CDA atualizada.

Daí em diante, inúmeras foram as tentativas de efetiva constrição, com penhora perfectibilizada, sem qualquer sucesso.

Assim, desde 2007 a Fazenda Pública tem ciência da não localização de bens.

Portanto, ainda que tenha ocorrido a penhora em 2004, com a interrupção da prescrição, o levantamento do valor penhorado cessou tal efeito e, a partir daquela penhora passaram-se 19 anos até a sentença, sem que tenha ocorrido efetiva constrição de bens, não obstante a Fazenda Pública tenha tentado de todas as formas localizar bens e efetivar penhora.

Neste ínterim, houve determinação de arquivamento do processo pelo prazo de um ano (2009) e decorrido o prazo a Fazenda Pública novamente requereu diligências para penhora de bens, sem que tenha ocorrido a efetiva constrição até 12/09/2023, quando foi determinada a manifestação sobre a prescrição intercorrente.

Ressalta-se que tais marcos temporais, citados na decisão monocrática, não foram impugnados neste Agravo Interno.

Portanto, incide no caso o leading case REsp 1.340.553/RS, assim ementado:

“
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”(REsp 1.340.553/RS. PRIMEIRA SEÇÃO. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 12.9.2018, DJe em 16.10.2018)

O Agravante aduz que não foram preenchidos os requisitos da Súmula 314
/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

Entretanto, conforme já constou, após o levantamento do ínfimo valor bloqueado
, o
executado foi intimado para o pagamento do remanescente em 14/04/2006, não efetuando o pagamento; o agravante passou a pleitear diligências na busca de bens, requereu penhora de ativos financeiros em maio de 2007, em novembro de 2007 juntou pesquisas realizadas, todas infrutíferas, culminando com a
decisão do juízo de primeiro grau, em 15/07/2009, que determinou a suspensão do processo por um ano,
diante da não localização de bens para o pagamento do valor remanescente.

Em 03/12/2010 o Estado se manifestou, requerendo nova tentativa de penhora via Sisbajud, juntando a CDA atualizada, e todas as tentativas de penhora foram infrutíferas.

Portanto, houve a decisão de suspensão do processo por um ano, e decorrido tal prazo, em 2010, passaram-se mais 13 anos sem que houvesse qualquer constrição efetiva de bens.

Não se mostra necessária a análise se houve, ou não, inércia da Fazenda Pública, pois a prescrição intercorrente, no caso em tela, ocorreu pelo decurso de mais de 13 anos, após o decurso do prazo de um ano da suspensão do processo, sem a efetiva localização e penhora de bens, não havendo qualquer fundamento no sentido da inércia da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno, a fim de manter a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024